Tribunal: TJDFT
Processo: 0736625-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FIRMADO ENTRE SINDICATO E ADVOGADO. CRÉDITO DEVIDO AOS SUBSTITUÍDOS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA PELO PATRONO DA CAUSA. REFLEXOS DO ÍNDICE DE CORREÇÃO A SER APLICADO E SUAS CONSEQUÊNCIAS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. BAIXA REPERCUSSÃO ECONÔMICA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FUNDAMENTOS EXPLICITADOS NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, explicitando todos os fundamentos que concluíram pela impossibilidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, dado o acolhimento da maioria absoluta dos pedidos dos demandantes, além da baixa repercussão econômica da diferença entre índices de correção monetária aplicáveis e, também, em observância ao princípio da causalidade, tem-se por não caracterizados os vícios alegados.

3. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Não estando configurados os vícios apontados pelo embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.